Tribunal: STF
Processo: HC 248435
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2024, por Renan Bortoletto e outro, advogados, em benefício de Anderson da Silva Gonçalves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 24.10.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 773.978, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de trinta dias-multa, pela prática do crime previsto nos inc. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 773.978. Em 24.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA: AGRESSIVIDADE EXARCEBADA. CONSEQUÊNCIAS: PREJUÍZO RELEVANTE (R$ 15.000,00). MAIOR AUMENTO NA TERCEIRA FASE FUNDAMENTADO DIANTE DO CONCURSO DE 5 AGENTES, USO OSTENSIVO DE ARMA E INTIMIDAÇÃO POR TEMPO RELEVANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada em condenação por roubo circunstanciado. 



    2. A pena foi individualizada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo o uso de arma e o concurso de agentes, com fundamentação concreta para a exasperação acima do mínimo legal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso para revisar a dosimetria da pena, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta e adequada, não havendo bis in idem ou desproporcionalidade que justifique a revisão, ressaltando-se as circunstâncias do crime com uso exagerado de violência contra os clientes do supermercado, além das consequências do crime, com prejuízo de R$15.000,00. 



    6. Valoração adequada na terceira fase, dada a pluralidade de agentes, cinco ao todo, que fizeram uso ostensivo de armas, para além de instrumento de mera intimidação, por tempo relevante, no estabelecimento comercial alvo do delito. 



    7. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão da dosimetria só é possível em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a fundamentação utilizada pelo Juízo Sentenciante para desvaloração da circunstância judicial consistente nas circunstâncias do crime, data vênia, é inidônea, posto que utilizou-se do número de agentes e o fato dos réus, incluído a figura do paciente, estarem armados e aterrorizando as vítimas, bem como a violência física exercida contra as vítimas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o número de agentes já fora utilizado para a aplicação da majorante e aumento da pena na terceira fase de dosimetria da pena, não podendo funcionar como fundamento para desvaloração de circunstância judicial e como majorante, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o juízo sentenciante utilizou do argumento de que os ‘réus estavam armados’, mas tal fato é elemento inerente ao tipo penal do delito roubo, em razão da necessidade da violência ou da grave ameaça para configuração do r. delito, bem como ocorreu o aumento da pena por essa razão na terceira fase da dosimetria da pena, a utilização viola o princípio ne bis in idem” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “foi citado como fundamento para exasperação da pena-base o fato que o paciente em conluio com outros corréus, teriam aterrorizados as vítimas e utilizaram da violência física contra eles, mas os fundamentos utilizados são elementos inerentes ao tipo penal, como sabemos para haver a incursão no delito de roubo é necessário a violência ou a grave ameaça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o prejuízo material não tem o condão de justificar, por si só, a exasperação da pena como consequência do delito, por se constituir, em regra, fato comum à espécie de crime patrimonial, cuja lesão material é elementar do tipo, sendo necessário a presença de circunstâncias concretas do caso para permitir a exasperação da pena base” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defende que o aumento da pena em metade na terceira fase da dosimetria teria sido desproporcional.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Destarte, diante do exposto, requer-se: 



    a) o recebimento e processamento do Habeas Corpus.



    b) a abertura de vista, para a manifestação do Ministério Público. 



    c) a concessão de liminar, na forma do artigo 660, § 2º, CPP, para que haja: 



    – afastamento da desvaloração das seguintes circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, que foram: circunstâncias do crime e/ou consequências do crime, com a devida fixação da pena base no mínimo legal. 



    – diminuição do quantum de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, com a devida observância do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    d) ao ser julgado definitivamente o Habeas Corpus, que se convalide em definitivo a liminar acima requerida (caso deferida), determinando-se seu integral cumprimento. 



    e) a requisição de informações, da Autoridade Coatora, para que as preste no prazo de 48 horas. 



    f) concedida a ordem, pugna-se para que a Autoridade Coatora seja intimada, para cumprimento da r. Decisão” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    8. Na espécie, o paciente foi condenado pelo crime de roubo, majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, por ter subtraído de estabelecimento comercial oito mil reais em espécie e cinquenta mil reais em cheques.



    A pena foi fixada pelo juízo de origem nos seguintes termos:



    “1ª Fase – circunstâncias judiciais



    A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta ilícita (sentido lato), é normal à espécie; o acusado é reincidente, registra vários antecedentes criminais, inclusive com condenação, fato que será analisado na segunda fase (fls. 79/83, 176/177, 270 e 562), sob pena de indevido bis in idem; a conduta social, assim como sua personalidade, não foram trabalhadas; o motivo do delito é inerente à espécie, isto é, está ligado à obtenção de lucro fácil sem o dispêndio de trabalho; as circunstâncias em que se desenrolaram a ação delituosa, são desfavoráveis pois, não bastasse o número de agentes (cinco), os réus estavam armados, renderam e aterrorizaram as vítimas com ameaças de morte sob a mira de revólveres, bem como utilizaram-se de forma irracional de violência física contra elas, tudo dentro de um supermercado na pequena e pacata cidade de Marilena, revelando, assim, extrema frieza e covardia dos denunciados; as consequências do crime, além dos traumas psicológicos, os prejuízos financeiros foram significativos, na medida em que o prejuízo estimado pelo proprietário do Mercado é de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), declaração de fl. 502, não obstante a devolução, em parte, de res furtiva; o comportamento das vítimas em nada influiu na ação delituosa.



    Sopesando os elementos acima, havendo circunstâncias judiciais negativas conclui-se que na primeira etapa da fixação da pena, a pena-base deverá ser fixada acima mínimo legal, fixando para cada circunstância desfavorável a fração de 1/6, a resultar em uma pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.



    2ª Fase – circunstâncias atenuantes e agravantes



    Presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 79/83, 176/177, 270 e 562), prevista no art. 61, I, do Código Penal. Para tanto, aumento as penas supra em 1/6, tornando-as em 6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.



    Sob outro viés, inexistem circunstâncias atenuantes.



    3ª Fase – causas de diminuição e aumento de pena



    Por fim, na terceira etapa há duas causas de aumento a serem consideradas, porquanto o roubo foi praticado mediante concurso de agentes e com emprego de arma.



    Destarte, sobre o quantum a ser aplicado para cada qualificadora, o entendimento pacífico de nosso Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a presença de duas causas especiais de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a pena em até metade, quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima.



    Portanto, não fica o magistrado sentenciante adstrito, simplesmente, à quantidade de majorantes para fixar a fração de aumento (o critério, destarte, não é aritmético, mas sim, fundamentado de acordo com a necessidade do caso/concreto), pois, na hipótese de existência de apenas uma, havendo nos autos elementos que conduzem à exasperação da reprimenda – tais como a quantidade excessiva de agentes no concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) ou o grosso calibre da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa (CP, art. 157, § 2º, I) –, a fração pode e deve ser elevada, acima de 1/3, contanto que devidamente justificada na sentença, em observância ao art. 68 do CP. O mesmo raciocínio serve para uma situação inversa, em que o roubo foi praticado com arma branca (faca ou canivete) e por número reduzido de agentes, hipótese em que pode o magistrado aplicar a fração mínima, apesar da duplicidade de majorantes. (TJPR - 3a C.Criminal - AC 0471671-2 - Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Juiz Subst. 2° G. Jefferson Alberto Johnsson - Unânime - J. 05.02.2009)



    Pois bem, da análise cuidadosa e responsável do caso em concreto, com espeque no entendimento jurisprudencial supra e tendo em vista o princípio da individualização da pena, tenho que a exasperação nessa terceira fase de dosimetria deve dar-se pelo máximo fracionário inserto no parágrafo 2º, do art. 157, do Código Penal, a saber ½ da pena, considerando aqui, ¼ para cada causa de aumento. Explico.



    No que concerne ao concurso de agentes é evidente que o aumento previsto para o tipo deve superar, em muito, o patamar mínimo legal, porquanto o crime foi praticado por grande quantidade de agentes, leia-se 05 (cinco) indivíduos ‘qualificados’, ou seja, em sua maioria altamente especializados nas práticas de delitos contra o patrimônio, com passagens por roubos, receptação, estelionato, corrupção de menores, inclusive, no Estado de São Paulo (fis. 57/83). Destarte, a audácia dos réus em concatenarem esforços para no dia de maior movimentação financeira do supermercado realizarem o roubo evidencia um forte esquema de comunhão de vontades e desígnios para a eclosão do evento. Registre-se, por oportuno, a alta especialização do grupo, que deslocou para a cidade do crime parte dos integrantes antecipadamente (Genildo/e Vilma vieram de São Paulo e chegaram quinze dias antes em Marilena para ‘estudar’ a rotina de vida da vítima, funcionários do supermercado e identificar a melhor forma de agir). Feito isso, após o trabalho minucioso do casal de São Paulo/SP, desembarcou na pacata Marilena, diretamente de Osasco/SP, os três co-réus fortemente armados e prontos para realização dos bárbaros atos executórios do crime. Por tudo isso, tenho que o concurso de agentes ora apresentado reveste-se de singular especificidade, razão pela qual merece, fundamentadamente, maior reprovação.



    No tocante ao emprego de arma, da mesma feita, cumpre consignar que as vítimas, respectivamente, gerente e proprietário do supermercado, permaneceram por tempo significativo com as armas de fogo apontadas contra suas cabeças. Assim é que, as armas de fogo não foram utilizadas apenas para intimidar as vítimas enquanto terceiro praticava a ação delituoso, mas sim, para criar pânico, temor, tortura, e mais, por lapso significativo de tempo, ressaltando-se que por diversas vezes os réus olhavam um para o outro com as armas apontadas contra a cabeça das vítimas e diziam: ‘E aí, vamos matar?’. Ora, sinceramente, não consigo vislumbrar hipótese mais veemente de ameaça exercida com emprego de arma de fogo do que esta. Sobre os traumas psicológicos oriundos do emprego da arma no caso em tela recomenda-se a leitura das declarações das vítimas Mário Rodrigo Castelli Antonio e Edilson Alves da Silva (fls. 501/506).



    Por tudo isso, presentes circunstâncias CONCRETAS que fundamentam a exasperação, aumento as penas supra em ½, restando em uma PENA FINAL de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa” (fls. 36-39, e-doc. 4).



    9. Razão jurídica não assiste à defesa quanto à alegação de bis in idem na dosimetria da pena. O juízo de origem exasperou a pena-base em um ano e quatro meses em razão da identificação de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: as circunstâncias e as consequências do crime.



    Quanto às circunstâncias do crime, enfatizou-se a intensidade das ameaças e da violência física cometidas contra as vítimas. Sobre as consequências do crime, assinalou-se o alto prejuízo financeiro causado ao estabelecimento comercial vítima (quinze mil reais, aproximadamente), além do trauma psicológico imposto às vítimas.



    Para exasperar a pena-base do paciente, o juízo de origem não se utilizou de elementares do tipo penal ou de causas de aumento de pena, mas de circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta do paciente, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 



    4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 



    5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).



    10. Em razão da identificação de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e de duas causas de aumento de pena, o juízo de origem exasperou a pena do paciente em um sexto por circunstância desfavorável e em um quarto por majorante, respectivamente.



    Não se constata desproporcionalidade nas frações utilizadas pelo magistrado de primeira instância para fixar a pena do paciente. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por 27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    2. Estão presentes no caso circunstâncias judiciais desfavoráveis elencadas no art. 59 do Código Penal que autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 



    3. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e foi devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 



    4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e das provas da causa que levaram à fixação das penas. Precedentes. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 207.480-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que  ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena‘ (RHC 145.598, Relª. Minª. Rosa Weber). (…)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 188.621-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 



    3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. ‘O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes’ (HC 131.842 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018).



    4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, ‘Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base’ (RvC 5.475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 



    5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003. (…)



    9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC n. 178.516-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    Na espécie vertente, devidamente fundamentado o aumento de pena decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis e das majorantes, não se comprova ilegalidade manifesta na dosimetria da reprimenda.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora